Tribunal: TJDFT
Processo: 0777951-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS. AUSÊNCIA CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido, ora embargante, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto.
3. Afirmam que há omissão no Acórdão ora embargado, pois não houve a condenação em honorários advocatícios. Informa que a não apresentação das contrarrazões se deu por encerramento manual do prazo. Porém, tal situação foi devidamente explicada em sede de Memoriais.
4. O Embargado apresentou contrarrazões, ID 72445862
III. Questão em Discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão no
1993964, ID 71572849.
IV. Razões de Decidir
6. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a obscuridade sustentada.
7. Consultando os autos verifico que a intimação para apresentação das contrarrazões, certidão ID 69901317, do dia 17/02/2025. A certidão de disponibilização DJE, ID 69901318, do dia 19/02/2025, informando que a certidão de intimação seria publicada no primeiro dia útil subsequente, no caso dia 20/02/2025. Em 19/03/2025, certidão ID 69901319, certificou o transcurso do prazo para apresentação das contrarrazões e somente depois, na certidão ID 69901320 houve o encerramento do expediente e continuidade do trâmite processual. Portanto, o encerramento do expediente ocorreu após o transcurso do prazo para apresentação das contrarrazões.
8. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
9. Muito embora o art. 55 da Lei no 9.099/95 autorize a condenação do recorrente integralmente vencido no pagamento de honorários advocatícios, o ora embargante sequer apresentou contrarrazões ao recurso inominado. Assim, não há falar em recebimento de honorários advocatícios, quando o causídico não tenha atuado na fase recursal para combater as argumentações apresentadas no recurso interposto pela parte sucumbente.
V. Dispositivo
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.